Tribunal: TJDFT
Processo: 0021835-41.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 174, INC. I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
1.1 Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o que enseja a aplicação da redação anterior do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pela citação pessoal do devedor, fato que, aliás, não ocorreu no presente caso.
2. O parcelamento depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário.
3. Para fins de incidência da Súmula 106/STJ, no caso, não se vislumbra pendência de providência imputável ao Judiciário.
4. Apelação conhecida e não provida.